Tribunal: TJDFT
Processo: 0714812-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714812-97.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Banco Bradesco S.A. e BBC Construtora e Terraplanagem Ltda. apresentaram petição na qual informam que fizeram acordo e requereram a sua homologação (id 59779511). Ocorre que a apreciação da Segunda Instância exauriu-se com o não conhecimento deste agravo de instrumento (id 58317877). A petição em referência deve ser apresentada ao Juízo de Primeiro Grau, o qual é competente para a análise dos requerimentos e continua vinculado ao processo originário para o fim de praticar os atos que lhe são próprios. Ante o exposto, indefiro o requerimento de id 59779511. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator